Tribunal: TJES
Processo: 5002392-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002392-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA CHAGAS MOTA DE CARVALHO e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. MORTE DE SERVIDOR POR COVID-19. ATIVIDADE NA ÁREA DA SAÚDE SEM CONTATO DIRETO COM PACIENTES INFECTADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por familiares do servidor público contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face do Município de São Mateus. Alegam os autores que o ente federativo incorreu em responsabilidade civil ao manter em atividade o servidor, mesmo após recomendação médica para afastamento, o que teria levado à sua contaminação por Covid-19 e posterior falecimento. Pleiteiam o reconhecimento do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva do Município de São Mateus, ao não afastar o servidor do trabalho durante a pandemia, configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o exercício das funções do servidor e a sua morte em decorrência de Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, quando fundada em omissão administrativa, possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo, além de nexo causal entre a omissão e o dano alegado.

A jurisprudência e a doutrina exigem, para configuração da responsabilidade por omissão, a demonstração do dever legal de agir e da possibilidade de evitar o dano por meio de conduta administrativa adequada.

O servidor não estava lotado na linha de frente do combate à Covid-19, mas no Programa de Controle de Tuberculose e Hanseníase vinculado ao CAPS/AD, exercendo funções técnicas com baixo fluxo de pacientes e mediante agendamento prévio.

A Administração adotou medidas compatíveis com os protocolos sanitários em vigor à época, incluindo o afastamento inicial do servidor e posterior retorno mediante avaliação médica do setor de Medicina do Trabalho, conforme autorizado pela Portaria nº 050-R/2020 da SESA/ES.

Provas testemunhais indicam que, após seu retorno, o servidor exerceu funções com reduzido contato com o público, em ambiente controlado e com uso de equipamentos de proteção individual.

A alta transmissibilidade comunitária do SARS-CoV-2 impede a presunção de que a contaminação ocorreu exclusivamente no ambiente laboral, mesmo em hipóteses de exposição ocupacional.

A Lei nº 14.128/2021 estabelece presunção legal de nexo causal entre contaminação por Covid-19 e exercício profissional apenas para quem atua diretamente no atendimento a pacientes contaminados ou em serviços de apoio essencial, o que não é o caso dos autos.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para afirmar que a atuação do Município foi omissiva a ponto de configurar negligência ou que o falecimento do servidor decorreu de falha estatal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova de conduta negligente, dolo ou culpa, além do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

A contaminação por Covid-19 de servidor que não atuava diretamente no atendimento a pacientes infectados, em contexto de transmissão comunitária, não permite a presunção de nexo causal com o ambiente de trabalho.

A adoção de protocolos sanitários compatíveis com os marcos normativos vigentes à época afasta a caracterização de omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 14.128/2021, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6970, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.08.2022;
TJES, Apelação Cível nº 5001733-73.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5017154-40.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab, 1ª Câmara Cível, j. 08.02.2024;
TJMG, Apelação Cível nº 5006206-51.2020.8.13.0439, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 7ª Câmara Cível, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VANESSA CHAGAS MOTA DE CARVALHO, VANDERSON CHAGAS MOTA, GERSON BARBOSA ALVES e DILMA CHAGAS MOTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
julgou improcedentes os pedidos autorais
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa até 200 salários-mínimos, e 8% sobre o valor que superar esse limite, com a exigibilidade das verbas suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
restaram comprovados nos autos os requisitos da responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 186 e 927 do Código Civil;
(ii)
houve conduta omissiva do Município de São Mateus ao manter em atividade o servidor Raimundo Mota Alves, pai e esposo dos autores, mesmo após recomendação médica de afastamento por tempo indeterminado e requerimentos administrativos expressos nesse sentido, em contexto de pandemia de Covid-19;
(iii)
o servidor integrava o grupo de risco, tendo idade avançada e comorbidades (hipertensão e diabetes), sendo, portanto, dever da Administração tê-lo afastado do trabalho ou alocado remotamente;
(iv)
o falecimento por complicações da Covid-19 decorreu da exposição ao risco no ambiente de trabalho, de modo que o nexo causal pode ser presumido, conforme jurisprudência pátria e a aplicação do princípio
in dubio pro misero
;
(v)
as provas testemunhais e documentais comprovam que o servidor não foi adequadamente protegido pela Administração, sendo mantido em atividade com exposição a pacientes e transporte em ambulâncias compartilhadas com outras unidades, em descumprimento às normas sanitárias vigentes;
(vi)
a sentença desconsiderou a gravidade do dano causado aos autores, que perderam o ente querido sem a possibilidade de despedida digna, em razão das restrições impostas pela pandemia, o que evidencia o abalo moral passível de indenização.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento do dever de indenizar, por parte do Município de São Mateus, em razão da suposta responsabilidade civil decorrente da contaminação por Covid-19 e do consequente falecimento do servidor público que exercia a função de técnico de enfermagem durante o período da pandemia, e que era genitor e cônjuge dos autores.

Pois bem.

O reconhecimento do dever de indenizar, em regra, pressupõe a presença concomitante dos seguintes elementos:
conduta ilícita
,
ocorrência de dano
,
existência de nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo experimentado
,
além de dolo ou culpa atribuível ao agente responsável pela ação ou omissão lesiva
.

Tratando-se de ente federativo, tem-se que a responsabilidade civil do Município
, consoante previsão no art. 37, § 6°, da CF/88, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, este responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in litteris:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Contudo, no caso em exame, diante da alegação de que o servidor não foi afastado de suas funções durante o período da pandemia, a conduta atribuída ao ente público reveste-se de natureza omissiva. Nessa hipótese, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada,
a responsabilidade civil do Estado assume caráter subjetivo
, exigindo, para sua configuração, a comprovação de dolo ou culpa administrativa.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. (...) A culpa está embutida na ideia de omissão." (DI PIETRO, Nome. Direito Administrativo, Nome, 27ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, pág. 728)

Esta é, inclusive, a orientação adotada no âmbito desta Corte e em outros Tribunais, conforme ilustra os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO POR COVID-19. DOENÇA OCUPACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É e
ntendimento consolidado do STJ de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
” (AgRg no AREsp 636461/SP).2.
Nos casos em que alega-se conduta omissiva do Estado, deve-se analisar a responsabilidade civil sob o prisma subjetivo, de modo a ser imprescindível comprovar o nexo causal entre a conduta do ente e os danos sofridos pelos Apelantes.
3. Hipótese em que
o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, com fornecimento de máscaras e vacinação prioritária.4. Ainda que haja reconhecimento do IPAJM de morte por doença ocupacional, não é possível afirmar que o servidor contaminou-se com Covid-19 no exercício da função, uma vez que, à época do falecimento, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária. Ausente, portanto, o nexo causal.5. Recurso conhecido e desprovido
.(TJES, Classe:
APELAÇÃO CÍVEL
,
5001733-73.2022.8.08.0024
, Relatora:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11/Jun/2024
) - sem grifo no original.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -RESPONSABILIDADE CIVIL - AUTARQUIA MUNICIPAL - ATO OMISSIVO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - MORTE DE FUNCIONÁRIO - COVID 19 - NEGLIGÊNCIA - AUSÊNCIA. -
A responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por ato ilícito é subjetiva, sendo necessária a comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade
- A responsabilização da autarquia municipal pela morte de funcionário em razão da contaminação pelo coronavírus depende da comprovação de sua negligência no fornecimento de equipamentos necessários à prevenção da COVID/19 e da omissão na adoção de outras medidas preventivas, no ambiente de trabalho. (TJ-MG - AC: 50062065120208130439, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023) - sem grifo no original.

Como se observa, no regime de responsabilidade subjetiva do Estado,
o reconhecimento da ação omissiva como fato gerador do dever de indenizar exige a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, decorrentes do descumprimento de dever jurídico específico imposto à Administração Pública, consistente na obrigação de agir para evitar a concretização do dano
.

Destarte, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que
o servidor Raimundo Mota Alves não atuava na linha de frente do combate à Covid-19
, estando lotado no Programa Municipal de Controle de Tuberculose e Hanseníase, vinculado ao CAPS/AD, desenvolvendo funções técnicas de enfermagem em ambiente de atendimento especializado, mediante agendamento prévio e com baixo fluxo de usuários.

Conforme registrado em sentença e corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo
(id. n° 41111436)
, suas atribuições envolviam procedimentos pontuais, como aplicação de PPD, aferição de pressão arterial, pesagem de pacientes e entrega de medicamentos, não havendo qualquer evidência de exposição sistemática a pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus.

Ainda assim, o servidor foi afastado de suas funções por 14 (quatorze) dias a partir de março de 2020, no início da crise epidemiológica, período em que o contexto da pandemia ainda se apresentava incerto e pouco delineado, retornando às atividades somente após avaliação da Medicina do Trabalho do Município, em conformidade com os protocolos então vigentes.

A Portaria nº 050-R/2020 da SESA/ES, que entrou em vigor logo após a decretação do estado de pandemia, conferiu à Administração
a faculdade
de avaliar, conforme as peculiaridades institucionais, a viabilidade de afastamento de profissionais enquadrados no grupo de risco, como idosos e portadores de comorbidades,
in verbis:

Afastamento de Profissionais de Grupo de Risco:

Cada instituição
deverá avaliar a possibilidade de afastar profissionais de grupo de risco
, de acordo com as peculiaridades de cada instituição.

São considerados grupos de risco:

I. Profissionais com 60 anos ou mais;

II. Cardiopatas descompensados (hipertensão, coronariopatia, arritmia e insuficiência cardíaca);

III. Pneumopatas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada a grave, enfisema pulmonar, bronquiectasia ou fibrose pulmonar com comprometimento da capacidade pulmonar);

IV. Imunodeprimidos;

V. Gestantes;

VI. Diabéticos tipo I insulinodependentes ou Diabéticos tipo II descompensados.

Em caso de impossibilidade de afastamento destes profissionais, estes não deverão ser escalados em atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.

Preferencialmente deverão ser mantidos em atividades de gestão ou suporte ou escalados para atuar nas áreas onde são internados pacientes não-COVID-19.

A instituição de Saúde deve manter registro de acompanhamento dos trabalhadores de saúde, assim como boa interface entre medicina do trabalho e CCIH (sem grifo no original).

Não se tratava, portanto, de imposição absoluta de afastamento do grupo de risco, mas de diretriz condicionada à organização interna de cada unidade. A atuação administrativa mostrou-se compatível com os marcos normativos da época, e não restou demonstrada qualquer conduta omissiva que configure negligência estatal.

Além disso, com base nos depoimentos das testemunhas Edileuza Brandão dos Santos, Sarli Schwartz Vitório e Itamar Soares Dias
(id n° 41111436)
, observa-se que o servidor, após o retorno ao trabalho, foi realocado em atividades com reduzido contato com o público, em ambiente com acesso controlado e, em regra, com uso contínuo de equipamentos de proteção individual.

Registre-se, ainda, que
é inviável a presunção quanto à ocorrência de contaminação, por COVID-19, no próprio ambiente de trabalho, ainda que a atuação ocorresse na linha de frente de combate à pandemia
,
pois é notória a alta taxa de transmissibilidade do SARS-CoV-2 (Coronavírus),
não restrita ao ambiente médico-hospitalar
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OMISSÃO DO ESTADO. TEORIA SUBJETIVA. POLICIAL MILITAR. INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. ÓBITO. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa.

Rejeita-se a preliminar suscitada de ilegitimidade ativa dos herdeiros, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações dos autores em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado.
2
.
MÉRITO
. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação de indenizatória em face do Estado, em razão do falecimento do Sr. Josué, que contraiu contaminação do COVID-19, durante atividade laboral a caracterizar acidente de trabalho.
3
. O apelado relata que o fato em questão, foi reconhecido como acidente em serviço no bojo do processo administrativo instruído pela própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
4.

Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que as provas dos autos não permitem concluir que o
de cujus
tenha contraído a COVID-19, no local de trabalho.

5.
Portanto,

não demonstrado que houve omissão do Estado, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do Policial Militar com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele, fato este que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Estado do Espírito Santo, ou, de forma subsidiária, rompe-se o nexo de causalidade entre conduta e dano, o que em ambas as hipóteses afasta a responsabilidade do Poder Público.
6
. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível
/ REMESSA NECESSÁRIA
,
5017154-40.2021.8.08.0024
, Relatora:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
08/Feb/2024
).

Por fim, importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6970, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 14.128/2021, a qual institui compensação financeira de natureza indenizatória aos profissionais da área da saúde permanentemente incapacitados pela Covid-19 ou, em caso de falecimento, a seus dependentes. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
14.128
, DE 26 DE MARÇO DE 2021. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. COVID-19. MORTE OU INCAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA O TRABALHO. POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO OU ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. LEGISLAÇÃO INSTITUÍDA COM BASE NO REGIME EXTRAORDINÁRIO FISCAL DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.
106
/2020 E N.
109
/2021. ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19 E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS. ART. 167-D DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PROLONGAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art.
10
da Lei n.
9.868
/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da duração razoável do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É formalmente constitucional a Lei n.
14.128
/2021 por não dispor sobre regime jurídico de servidores públicos da União ou interferir nas atribuições de órgãos da Administração Pública federal. 3. É constitucional a compensação financeira de caráter indenizatório prevista na Lei n.
14.128
/2021, inserida no regime fiscal excepcional disposto nas Emendas Constitucionais n.
106
/2020 e n.
109
/2021, no contexto de enfrentamento das "consequências sociais e econômicas" da crise sanitária da Covid-19. 4. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito; improcedência do pedido formulado na ação para declarar constitucional o disposto na Lei n.
14.128
, de 26 de março de 2021. (STF -
ADI: 6970 DF
, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Contudo, a mesma lei, em seu artigo 1º,
estabelece presunção de nexo causal entre a infecção por Covid-19 e o exercício funcional apenas nos casos em que o profissional da saúde atuava
de forma direta
no atendimento a pacientes contaminados ou desempenhava atividades-fim em estabelecimentos de saúde
, incluindo também serviços de apoio presencial, como segurança, copa, limpeza, condução de ambulâncias, entre outros. Essa presunção legal, portanto, não alcança servidores que, embora pertencentes à área da saúde, exerciam funções indiretas ou em unidades sem atendimento a pacientes com Covid-19, como é o caso dos autos.

Não houve, portanto, comprovação do nexo de causalidade específico entre a infecção pelo coronavírus e o exercício das atividades funcionais do servidor Raimundo Mota Alves, devendo ser mantida a sentença proferida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o
decisum
em todos os seus termos.

Diante do não provimento do recurso, entendo por majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), com exigibilidade suspensa pelo benefício da justiça gratuita, conforme os artigos

85
,
§ 11
e
98
,
§ 3º
, ambos do
CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)